Tribunal: STF
Processo: ARE 1593229
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jailton Francisco Rodrigues, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
 
“Apelação. Posse ilegal de munição de uso restrito. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Receptação. Preliminares. Alegação de inépcia da denúncia e ausência de fundamentação da r. sentença. Rejeitadas. Denúncia que atendeu ao disposto no art. 41 do CPP. Sentença adequadamente fundamentada. Preliminares afastadas. Mérito. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Aplicação do princípio da consunção entre os delitos da Lei de Armas. Impossibilidade. Crimes que tutelam bens jurídicos distintos. Dosimetria. Penas-bases fixadas acima dos mínimos legais mantidas. Aumentado bem aplicado e fundamentado. Aplicação do concurso formal entre os crimes da Lei de Armas. Possibilidade. Arma e munições apreendidas no mesmo contexto fático. Precedentes. Concurso material com a pena do delito de receptação. Pena final total fixada menor que a imposta na r. sentença. Regimes fixados para as penas reclusivas mantidos. Recursos parcialmente providos.”
(Apelação nº 1500099-09.2024.8.26.0242, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Desembargador Luiz Fernando Vaggione, j. 18.7.25).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se a violação aos art. 1º, inciso III, art. 5º, incisos LIV, LV e  LVII e art. 93, IX, da Constituição da República.  Afirma que “o recorrente foi condenado pela mera circunstância de estar presente em propriedade rural onde foram encontrados objetos de origem ilícita, sem que houvesse qualquer prova de que exercia posse, controle ou domínio sobre tais bens”. Aduz que “o recorrente, portador de câncer de garganta (tendo inclusive operado), vem sendo privado de tratamento médico adequado na Penitenciária de Franca”. Assevera a omissão quanto ao cerceamento de defesa por falta de fundamentação da sentença. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade do processo e absolver o recorrente.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário à seguinte fundamentação. Confira-se (Doc. 35): 

“(...)
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n° 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (fls. 1.415).
Além disso, 0 Excelso Pretório, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (fls. 1.411).
Assim, nesses pontos, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal.
No mais, registro que 0 reclamo não possui a fundamentação necessária, tanto que se deixou de indicar precisamente a controvérsia existente entre lei ou ato de governo local e a Constituição Federal (alínea "c"). O Colendo Supremo Tribunal Federal, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete n° 284) que "é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Oportuno, desta forma, citar trecho do voto do E. Ministro Dias Toffoli em julgamento da Suprema Corte², que assim consignou: (...) nas hipóteses em que a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário impossibilita a exata compreensão da controvérsia, faz-se de rigor sua inadmissão (...).
Por outro lado, em relação ao artigo 1º, III, e 193, ambos da Constituição Federal, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Além disso, diante da matéria aventada no reclamo, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a sua admissibilidade.
(...)
Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que (...)
Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...). 9
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 660 e 339, ambos do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO nos termos do artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil.”

Inicialmente, destaco que, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis (destaquei):

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Além disso, verifico que a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, incorrendo em omissão em relação à Súmula 284/STF. Desse modo, não houve impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, razão pela qual não se evidencia a viabilidade do presente recurso. 
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025 - grifei)
 
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento recurso extraordinário com fundamento na Súmula 287/STF, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo na origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interposto para destrancar o apelo extremo impugnou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem, nos termos da Súmula 287/STF. III. Razões de decidir 3. A decisão de inadmissibilidade do apelo extremo possui dois fundamentos autônomos: i) inexistência de prequestionamento e ii) ausência de violação direta da Constituição federal, ante a necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional aplicada. A argumentação da parte agravante não enfrentou o fundamento acerca da ausência de ofensa direta à Constituição da República, restringindo-se a rebater a ausência de prequestionamento. 4. Não foram impugnados, portanto, todos os fundamentos suficientes da decisão que inadmitiu o extraordinário na origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não provido.”
(ARE 1583019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 06-03-2026 - grifei)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente